Tribunal: CARF
Processo: 10280.012177/99-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.012177/99-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.758 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1995, 1996
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
ANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS
EM
VIA
RECURSAL.
INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA
NÃO
CONTROVERTIDA
NA
INSTÂNCIA
RECORRIDA.
MATÉRIA
INOVADORA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE.
O princípio da eventualidade norteia o processo e exige do interessado
controverter em sua defesa inaugural todos os elementos de fato e de direito
sobre os quais recaia sua insurgência, razão pela qual não é possível inovar em
fases processuais seguintes, porquanto se opera a preclusão consumativa em
relação às matérias não questionadas.

Não se conhece do recurso que pretenda inovar na análise do lançamento, em
relação a controvérsia não submetida à apreciação da instância recorrida,
faltando interesse processual recursal à parte que pretenda questionar matéria
que não tenha sido expressamente impugnada ou contestada, exceto as de
ordem pública, porquanto excepcionadas pelo ordenamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.012177/99-26
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.012177/99-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado pelo responsável tributário em face de
decisão da DRJ que confirmou o lançamento de IRRF dos anos-calendários de 1995 e 1996,
decorrente de pagamentos sem causa a terceiros (acórdão de e.fls. 691/703).
O auto de infração de e.fls. 649/661 consignou, após regular quebra do sigilo
bancário de FAZENDA AUTO BONITO S/A (FABOSA), haver a contribuinte realizado
diversos pagamentos a terceiros através de cheques do Banco da Amazônia S/A, à margem da
contabilidade, além de constatar que a empresa fraudou a administração tributária para obter
benefício fiscal da SUDAM, mediante obtenção de notas fiscais inidôneas para comprovar
inversões físicas fictícias, conduzindo a fiscalização à conclusão de que os benefícios fiscais
foram direcionados ilegalmente a terceiros, constituindo pagamentos sem causa, conforme
relação de cheques anexados. Ademais, verificou-se que a empresa não existia de fato, servindo
como meio ilícito ao cometimento de fraudes fiscais, levando à baixa de ofício por inaptidão,
conquanto inexistente.
Apenas a contribuinte impugnou o auto de infração (e.fls. 668/679), sem qualquer
insurgência de seus responsáveis tributários, havendo a DRJ confirmado o lançamento, cujas
intimações ocorreram pela via postal (e.fls. 707/709), sem oposição nem interposição de Recurso
Voluntário.
Ato contínuo, foi lavrado o termo de perempção (e.fls. 710), com a consequente
remessa de carta de cobrança, publicação de edital e inscrição em dívida ativa (e.fls. 725/742).
Os fólios processuais revelam que houve execução fiscal para cobrança judicial do
crédito tributário (e.fls. 744), porém, o responsável tributário ora recorrente (Paulo Sérgio
Teixeira de Olivera), que compunha o Conselho Administrativo da empresa à época dos fatos
geradores, após ter um imóvel penhorado para satisfação da dívida, questionou judicialmente a
inscrição em Dívida Ativa, sob o argumento de que não fora intimado da decisão da DRJ que
julgara procedente o lançamento (e.fls. 774 e seguintes), havendo obtido decisão judicial que
anulou a CDA e determinou reabertura de prazo para que o mesmo (pessoa física) pudesse se
insurgir administrativamente contra a decisão de piso.
Assim, reaberto o processo, o mesmo foi intimado (e.fls. 851) da decisão da DRJ
e sobre mesma se insurgiu, conforme Recurso Voluntário de e.fls. 865/884, sob as seguintes
alegações:
a) Ilegitimidade para responder pelos débitos da contribuinte, sob o color de que
não comporia mais seu Conselho Administrativo desde 1997;
b) Nulidade do lançamento, porquanto as informações foram obtidas mediante
quebra de sigilo bancário;
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.012177/99-26

c) Existência de ação penal que já apreciara a matéria e afastara a
responsabilidade criminal dos envolvidos e as provas teriam sido declaradas
ilícitas por decisão judicial;
d) Ilegalidade
do
lançamento,
porquanto
fulcrado
exclusivamente
em
documentos bancários;
e) Regularidade das operações da contribuinte, controvertendo a pretensa
regularidade dos documentos fiscais indicados na fiscalização;
f) Impossibilidade de cumulação de agravamento de multa e arbitramento;
g) Confiscatoriedade da multa.
Também foram intimados o outro corresponsável pela dívida e a própria empresa,
com tentativa postal e posterior publicação de edital, a fim de dar cumprimento à decisão judicial
que anulara a CDA, sem manifestação de ambos (vide intimações de e.fls. 887/888).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Vê-se dos autos que o ora Recorrente, PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE
OLIVEIRA, responsável tributário por crédito tributário de IRRF lançado contra FAZENDA
AUTO BONITO S/A (FABOSA), não apresentou impugnação quando da lavratura do auto de
infração. Ou seja, interpõe Recurso Voluntário sem jamais ter questionado a dívida em sua
instância ordinária, no caso, perante a DRJ.
Por sua vez, a contribuinte impugnou a dívida originalmente, porém, não interpôs
Recurso Voluntário, seja à época do julgamento da instância de piso, seja após a decisão judicial
que determinou o retorno a nulidade da CDA.
O presente recurso é manejado exclusivamente pelo responsável tributário, em
tentativa de inaugurar sua insurgência em fase recursal, mesmo tendo silenciado quando da
intimação recebida em sua residência à época da autuação (vide intimação postal de e.fls. 683).
No âmbito da impugnação, é ônus do interessado apresentar os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir
(art. 16, III, do Decreto no 70.235/72), a ele também incumbe demonstrar as razões de
insurgência e irresignação quando da interposição da via recursal. Aliás, colhe-se de precedente
do CARF o entendimento de que as razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.012177/99-26

decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da
não impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de
pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer
(acórdão 2202-005.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgado em
6 de agosto de 2019, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros).
Para além do conhecimento ou não do presente Recurso Voluntário, tem-se que a
decisão da DRJ foi precisa na análise do mérito da autuação e apontou, com todos os detalhes, os
pagamentos sem causa, constatados mediante decisão judicial que determinara a quebra do sigilo
bancário da contribuinte, sem oposição do responsável tributário – ora recorrente – quando do
lançamento.
Neste sentido, pretende inovar e trazer à colação matérias que não impugnou ou
controverteu a qualquer tempo, deixando de apresentar documentos que justificassem qualquer
análise complementar.
A materialidade do auto de infração está plenamente demonstrada, sem
insurgência do recorrente em tempo algum, operando-se in casu a preclusão consumativa a que
alude o art. 17 do Decreto no 70.235/72: Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Neste sentido, os precedentes do CARF:
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2402-010.660 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 12 de novembro de 2021)
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A matéria não
impugnada expressamente não instaura o litígio administrativo tributário. Assim, operando-
se a preclusão consumativa, a matéria não pode ser conhecida em sede de recurso
voluntário. (Acórdão no 2001-004.050 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
Sessão de 23 de fevereiro de 2021)
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. Não sendo matéria de ordem pública, resta
prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do
Decreto no 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de
Processo Civil, restando configurada não apenas a preclusão consumativa como também
constatada a falta de interesse processual, o que conduz ao não conhecimento do recurso
interposto. (Acórdão no 3401-009.996 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 23 de novembro de 2021)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.012177/99-26

QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia
especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a
questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação em
grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião
da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a
preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento
do recurso voluntário neste particular. (Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020)
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020)
Anote-se que preclui o direito do interessado em trazer ao CARF matéria que não
foi objeto de impugnação da parte recorrente. Não se pretende aqui limitar o direito de defesa do
responsável tributário – tanto que o Colegiado, nesse instante, realiza o mister de analisar a
viabilidade das razões trazidas à colação –, porém, não é possível inaugurar o debate da matéria
em 2a instância, porquanto o interessado deixou de cumprir regra expressa do art. 17 do Decreto
no 70.235/72 e é condição de admissibilidade recursal o questionamento das matérias pela via
impugnatória.
Registro, ao final, que não há matérias de ordem pública a serem apreciadas de
ofício ou a requerimento da parte. Destaque-se que, no que pertine à contestada quebra de sigilo
bancário, porquanto o STF tenha decidido, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do
RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC 105/2001, fixando a tese
relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, seus efeitos são de aplicação obrigatória,
conforme o art. 62, § 1o e 2o do RICARF. Assim, deve-se afastar os argumentos quanto à
ilegalidade do procedimento, que seguiu os parâmetros da legislação.
Outrossim, as controvérsias em torno do confisco e outras alegações de
inconstitucionalidade da exação em apreço, assim como as respectivas penalidades, são matérias
que não podem ser conhecidas por este Colegiado, mercê da aplicação da súmula 2 do RICARF,
porquanto o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.012177/99-26

Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 901
DF CARF MF
Original